Tribunal: STF
Processo: RE 1262062
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEIS NS. 12.546/2011 E 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR, APURAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). A alteração introduzida pela Lei 13.670/2018 que revogou o regime de apuração da contribuição previdenciária do empregador sobre a receita bruta (CPRB), não confronta princípios constitucionais ou legais, tampouco a irretratabilidade da opção prevista no parágrafo 13 do artigo 9º da Lei 12.546/2011. Precedentes” (fl. 167, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 195 da Constituição da República.
    A recorrente alega que “a modificação da regra de tributação no meio do ano calendário quando a pessoa jurídica já havia planejado os seus custos e despesas, a contratações de funcionários e realizado a opção pelo regime de tributação de forma irretratável, não poderia ser alterado pelo Poder Legislativo sem observar a Constituição Federal – art. 5º, caput, e inciso XXXVI, e sem preservar a Lei (art. 6º e §1º, da LINDB)” (fl. 188, vol. 1). 
    Assinala que, “no início do exercício fiscal, optou pela apuração e pelo pagamento da contribuição social sobre a receita bruta (CPRB) nos termos da lei vigente, constituindo assim, ato jurídico perfeito, aquele que, nos termos do art. 6º e parágrafo 1º, da LIDB , já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (fl. 190, vol. 1). 
    Argumenta que “não se quer simplesmente afastar a vigência da regra introduzida pela Lei nº 13.670, de 31.05.2018, a partir de 01.09.2018. Apenas que, os efeitos da nova regra em relação ao contribuinte que optou pela apuração e pelo pagamento da CPRB em janeiro de 2018, só passem a produzir efeitos a partir de 01.01.2019, em face do ato jurídico perfeito, aquele que se consumou segundo a lei vigente em 01.01.2018, garantia individual que complementa direito fundamental da segurança jurídica, que anima as relações sociais e a confiança nos Poderes constituídos” (fl. 190, vol. 1). 
    Observa que “a decisão recorrida viola o disposto no art. 195, caput, da Constituição Federal quando assevera que foi resguardada a anterioridade nonagesimal apropriada à espécie, na forma do § 6º do art. 195 da Constituição, e que, portanto, a Contribuição Social sobre a folha de salários pode ser exigida, desde logo, nos termos da Lei nº 13.670, de 31.05.2018, das empresas em geral” (fl. 194, vol. 1). 
    Pede que “se admita e julgue o mérito do deste Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102 III, ‘a’ da Constituição Federal, para reformar a decisão recorrida, acolhendo integralmente os pedidos iniciais” (fl. 200, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “O art. 12 da L 13.670/2018, que revogou dispositivos da L 12.546/2011, tem vigência a partir de 1º set. 2018, conforme o inc. I do art. 11 daquela lei. Assim, a contar desta data a contribuinte está sujeita ao regime de tributação previsto no art. 22 da L 8.212/1991, e foi resguardada a anterioridade nonagesimal apropriada à espécie, na forma do § 6º do art. 195 da Constituição. A norma que permitia ao contribuinte substituir a contribuição previdenciária calculada sobre verbas efetivamente pagas a empregados pela tributação com base na receita bruta não constitui direito adquirido, posto não haver direito a regime jurídico instituído por lei, e não se enquadrar como ato jurídico perfeito qualquer situação como a presente, especialmente considerando ser o benefício de natureza temporária decorrente de política tributária. É razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não à face de Poder Legislativo do Estado. Nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da isonomia, confiança e segurança jurídica. Ainda que se possa caracterizar a contribuição substitutiva como isenção, o art. 178 do Código Tributário Nacional permite a revogação de benefício dessa natureza a qualquer tempo. Assim, não há direito da contribuinte a se beneficiar do regime de apuração de contribuições previdenciárias a cargo do empregador com base de cálculo na receita bruta” (fls. 169-170, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 978.318, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2018; RE n. 1.045.528, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2017; RE n. 792.821-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2017; e RE n. 996.086, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2016; e as decisões monocráticas por mim proferidas no RE n. 1.243.537, DJe 3.12.2019, e no RE n. 1.238.409, DJe 22.10.2019.
    5. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013)”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora